Tribunal: TJSP
Processo: 2006877-48.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Adequação da prisão preventiva – Revolvimento fático probatório inviável na via eleita – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, inexiste violação à presunção de inocência – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.